Tribunal: TJMT
Processo: 1024944-79.2019.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024944-79.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JOAO MIRO DE FRANCA - CPF: 459.322.711-91 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE
PROMOÇÃO
RETROATIVA C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER
– POLICIAL
MILITAR
– PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL COM O ATO DE
PROMOÇÃO
EM 2002 –
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO – ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32 - OCORRÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor
militar
postular
promoção
por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, caso em que a
prescrição
atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO MIRO DE FRANÇA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Fazer n. 1024944- 79.2019.8.11.0041
, movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente os pedidos e declarou extinto o feito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como condenou o autor ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a condenação por tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o Recorrente relata que o Apelante entrou em exercício ao cargo de Policial Militar do Estado de Mato Grosso no ano de 1993, sendo promovido ao posto de CABO somente no ano de 2009, quando completou 15 (quinze) anos no posto de SOLDADO, sendo promovido ao posto de 3º SARGENTO no ano de 2014, por fim, em 2019 foi promovido a 2º SARGENTO, sendo o posto que ocupa atualmente.

Contudo, afirma que os “
interstícios de graduação percorridos para as promoção, restara amplamente diversos do prazo consignado em Lei própria mais benéfica, sendo amplo que este deveria ter sido promovido por antiguidade no ato do vigor da legislação nova que previa interstício menor a ser percorrido, restando por certo que a promoção deveria vir em face da preterição, vez que conforme dispõem a Lei Complementar nº 555 de 29 de dezembro de 2014 que minorou o interstício, em seu artigo 22, trazendo que a promoção por antiguidade nesse caso é possível”
.

Aduz que o decreto estadual n. 2.468/2010 revogou a lei anterior e promoveu mudanças na disposição para os critérios de promoção por antiguidade e merecimento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, diminuindo o interstício de 15 anos, para 12 anos para ser promovido ao posto de CABO da Policia Militar.

Salienta que, posteriormente, a Lei nº 10.076/2014 revogou o supracitado dispositivo, modificando vários critérios sobre a promoção de oficiais e praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, diminuindo novamente o interstício de 12 anos, para 09 anos para ser promovido ao posto de CABO da Policia Militar.

Nesse sentido, afirma que “
após o início da vigência da Lei nº 10.076/2014, o tempo de carreira do soldado da Polícia Militar de Mato Grosso alcançar, por antiguidade, a patente de 3º Sargento, passou a ser de apenas 13 (treze) anos de efetivo serviço, enquanto que os soldados da PMMT que ingressaram no serviço público antes da referida lei, como é o seu caso, precisavam completar, no mínimo, 16 (dezesseis) anos de carreira para alcançar a mesma promoção, em clara afronta aos princípios da igualdade e razoabilidade, razão a qual ingressou com a ação judicial
”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, a fim de que seja concedido ao Apelante a promoção por preterição para o posto superior a que faz jus, qual seja, SUBTENENTE, nos termos dos 11 e 19, do Decreto nº 2468/2010, com a consequente anotação na ficha funcional e percepção da diferença salarial, acrescida de juros e correção monetária e a condenação por danos morais.

O Apelado apresentou suas contrarrazões, sustenta, em sede de preliminar, a ocorrência da prescrição do fundo de direito e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Apelante ajuizou ação ordinária de cobrança c/c obrigação de fazer e indenização por dano moral em face do Estado de Mato Grosso, pretendendo promoção por preterição para o posto de subtenente, nos termos dos artigos 10, parágrafo único, artigo 17 e artigo 22 da Lei nº 10.076, de 31 de março de 2014.

O Estado nas razões recursais, alegou, preliminarmente, que, no caso, ocorreu a prescrição sob o seguinte fundamento:

“(...) o apelante alega que foi preterido em 07 (sete) anos pela inércia e desdita do apelado e que esse tempo deveria ser aplicado para promoção a Subtenente PM, em face da LC 10.076 de 2014, legislação essa que trouxe uma redução no interstício, contudo omitem que para isso ocorrer à promoção a cabo teria que retroagir a contar de 2002 e não a 2009, todavia, trata-se de uma demanda evidentemente prescrita! ”.

Com efeito,
é fato incontroverso que o Apelante pretende a ocorrência de promoções retroativas, no caso, à graduação de Cabo, a contar de 2002 (quando completou 09 anos como cabo) e, posteriormente, às graduações seguintes, de modo que, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a prejudicial de mérito arguida pelo Apelado deve ser acolhida
.

Notório é entendimento disposto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932, que prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal,
in verbis
:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Cumpre destacar que o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: “(...) o enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A
prescrição
, portanto, atinge o próprio fundo de direito” (STJ, REsp 1712328/MG).

Considerando que a pretensão autoral do Recorrente é a declaração do seu direito à
promoção
, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do surgimento do direito à primeira promoção
, em 2002, tendo a ação sido distribuída somente em 2018,
assim, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, tendo em vista que a demanda foi instaurada além do quinquênio estabelecido pelo Decreto nº 20.910/32.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – PROMOÇÃO DE FORMA RETROATIVA À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PREJUDICADO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor militar postular promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.

2. Prescrição reconhecida. Recurso prejudicado

(N.U 1016294-14.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

APELAÇÃO — MILITAR — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR OS ATOS DE PROMOÇÃO ANTERIORES A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO — ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — OCORRÊNCIA.

REVISÃO DO TERMO INICIAL DA PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO DE Primeiro-Sargento DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE.

A pretensão de revisão de ato de promoção de militar prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção a graduação de Primeiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação dos termos iniciais das promoções anteriores, as quais estão prescritas.

Prescrição declarada de ofício. Recurso não provido em relação à questão remanescente.

(N.U 1038236-05.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

POLICIAL MILIAR – PLEITO DE RETIFICAÇÃO DE GRADUAÇÃO DE MILITAR EM 2020 – CONTAGEM DO PRAZO INICIADA NO MOMENTO DO DIREITO A PROMOÇÃO (1997) – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O início da contagem do prazo da prescrição do fundo de direito deve observar a data do direito a promoção. Precedentes STJ.

(N.U 1045520-82.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA - PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR MILITAR AO FUNDAMENTO DE PRETERIÇÃO - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O ATO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que à Fazenda Pública se aplica o Decreto nº 20.910/32, inclusive quanto ao pedido de indenização por danos morais.

2-

Ajuizada a presente ação de cobrança quando já passados mais de 05 (cinco) anos do termo inicial do prazo, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão do reclamante.

3-

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1028683-49.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/09/2021, publicado no DJE 14/09/2021)

Ante o exposto, ACOLHO A PRESCRIÇÃO alegada pelo Estado de Mato Grosso e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por
João Miro de França

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021